Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753158-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. F. C. L. A. REPRESENTANTE LEGAL: A.T.C.L.A. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por N.F.C.L.A., adolescente com 16 anos de idade, assistido pela genitora A.T.C.L.A., contra decisão proferida nos autos do Processo no 0739578-56.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, que indeferiu o pedido liminar, com fundamento na ausência de probabilidade do direito e perigo de dano (ID 22365778). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois depende da conclusão do ensino médio para ingressar no curso de Jornalismo oferecido pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Afirma ter concluído o 2o ano do ensino médio e assevera que não é razoável que o Impetrante tenha seu direito à instrução mitigado por questões irrisórias como a idade. Aduz que o fumus boni iuris está consubstanciado no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, artigo XXVI, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 3o, inciso II, artigo 4o, inciso V, artigo 24, inciso II, alínea “c”, artigo 36, §10, e artigo 59, inciso II, todos da LDB. Formula pedido de antecipação de tutela, para que possa realizar sua matrícula no curso supletivo pretendido, a fim de concluir o segundo grau e se inscrever no curso de nível superior. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo recursal comprovado (ID 22365786). Despacho proferido pela não apreciação do pedido liminar no plantão judicial (ID 22364749). O agravante requereu a apreciação do pedido liminar, em razão da quantidade de vagas existentes para o curso de Jornalismo, assim como pela necessidade de renovação de matrícula no Colégio Mackenzie (ID 22380381). Despacho pela não apreciação no plantão judicial (ID 22380807). É o relatório. Decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal requerida. O agravante se inscreveu no processo seletivo do 2o semestre de 2020 para o curso de Jornalismo, realizado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996 estabelece, claramente, que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, serão realizados para os maiores de dezoito anos. O agravante, nascido em 18/03/2004, não satisfaz o requisito etário para acesso ao ensino supletivo e cursou o segundo ano do ensino médio, consoante declaração do colégio Mackenzie (ID 22365782). A aprovação no certame vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o curso de Jornalismo, não constitui causa idônea, por si só, para a supressão de etapa de formação escolar de quem se encontra inserido na educação básica e que ainda não concluiu a terceira série do ensino médio. Por outro lado, o agravante não comprovou haver obtido aceleração de estudos por mérito próprio, segundo sua capacidade, no estabelecimento de ensino médio no qual estava matriculado. Não está demonstrado, portanto, de acordo com os elementos de prova coligidos nos autos, capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e artigo 59, inciso II). Observo, como bem assentado pelo Juízo a quo, que da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9.394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar o agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com sua faixa etária. Não estão evidenciados parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol da agravante com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, a sua inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual conseguiu vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação no prazo legal. Dispensada a intimação da agravada, em razão da ausência de sua citação no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual